Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722914-34.2022.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO ROMAO BORGES, DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMAO REPRESENTANTE LEGAL: DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMAO APELADO: MARILIA ROMAO SEREDNICKI, NELSON ANTUNES BORGES, CASSIO ROMAO, RACHEL DA GRACA ANTUNES ROMAO, MARIA EMILIA ANTUNES ROMAO, CELSO ANTUNES BORGES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMÃO e ESPÓLIO DE JOÃO ROMÃO BORGES, na qualidade de terceiros interessados, contra a r. sentença exarada no ID 44227479, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial do pedido de retificação do assento de óbito de João Romão Borges, proposto por MARÍLIA ROMÃO SEREDNICK, NELSON ANTUNES BORGES, CÁSSIO ROMÃO, RACHEL DA GRAÇA ANTUNES ROMÃO, MARIA EMÍLIA ANTUNES ROMÃO e CELSO ANTUNES BORGES, para constar como causa da morte “Pneumonia aspirativa grave – Mal de Parkinson”, mantendo-se inalterados os demais dados. No recurso de apelação interposto (ID 44227485), os apelantes postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença, em virtude de não terem sido citados para integrar a lide. Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do decisum, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para este fim, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que os apelantes, apesar de pleitearem a concessão da gratuidade de justiça, não juntaram aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira, limitando-se a apresentarem a declaração de hipossuficiência financeira. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia do comprovante de rendimentos e de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou promova o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 12:59:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora